Tribunal: TJMT
Processo: 1020565-42.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020565-42.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 067.469.661-19 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
INÉRCIA À DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Flávio de Almeida Leite contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 321, parágrafo único, do CPC, em razão da ausência de comprovação de hipossuficiência financeira e do não recolhimento das custas processuais. O apelante alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi acertada, considerando a ausência de comprovação documental da hipossuficiência do apelante, e (
ii
) se a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de recolhimento das custas processuais, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à gratuidade de justiça está condicionado à comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da CF/88, e do artigo 98 do CPC. A mera declaração de pobreza não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem a insuficiência de recursos.

4. O magistrado de primeira instância agiu corretamente ao exigir a comprovação documental da hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, e ao determinar o recolhimento das custas, uma vez que não houve prova suficiente da condição financeira do apelante.

5. O apelante foi devidamente intimado para comprovar a hipossuficiência ou recolher
as custas
processuais, conforme determinação judicial, mas permaneceu inerte, o que atrai a aplicação do artigo 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição em caso de não pagamento das custas no prazo de 15 dias.

6. Não havendo interposição de agravo de instrumento contra a decisão que exigiu a comprovação da hipossuficiência ou o pagamento das custas, e tendo o apelante apenas reiterado alegações genéricas de pobreza, sem apresentar novos elementos probatórios, a sentença de extinção do processo deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido quando a parte requerente não comprovar documentalmente sua hipossuficiência, conforme exige o artigo 99, §2º, do CPC.

2. O cancelamento da distribuição do feito é
medida
cabível quando, intimada a parte, esta não comprova sua hipossuficiência ou não recolhe
as custas
processuais no prazo legal, nos termos do artigo 290 do CPC.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §2º, 290 e 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000174-97.2024.8.11.0024, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
Julg
. 16/10/2024; TRF-1, AC 00075980420104013811, Rel. Des. Maria do Carmo Cardoso,
Julg
. 27/11/2017; STJ,
REsp
1361811/RS, Tema 676.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Flávio de Almeida Leite
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que nos autos da ação
de revisão de contrato c/c indenizatória
, ajuizada
em face de

Administradora de Consórcio Nacional Honda
Ltda
,

julgou e
xtinto o feito, sem resolução do
mérito,
com fundamento no artigo 290 c/c 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apela
nte
alega, nas suas
razões recursais,
em síntese, que presentes os pressupostos autorizadores da gratuidade da justiça e que, por isso, o benefício deve lhe ser concedido.

Nesse sentido, diz que a sentença deve ser
reformada, uma vez que deixou de observar sua condição de miserabilidade
e não lhe garantiu o acesso à justiça.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suma, da minuciosa verificação dos autos, tem-se que o recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Flávio de Almeida Leite
,
em face da sentença
que extinguiu
o feito
,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c 321, parágrafo únic
o, do Código de Processo Civil.

Em suma, a
extinção
do processo
ocorreu em razão da inércia do autor, ora apelante, que, embora intimado, deixou de comprovar documentalmente sua alegada hipossuficiência financeira ou de recolher
os emolumentos necessários à distribuição dos autos (taxas e custas processuais)
conforme determinado na decisão de id 249239655.

O apelante sustenta em suas razões recursais que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que se encontra em situação de miserabilidade.

Afirma que a sentença não considerou sua real condição financeira, privando-o do acesso à justiça.

E, por isso,
pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o direito ao benefício da gratuidade de justiça é garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Tal direito também é regulamentado pelo Código de Processo Civil, notadamente em seu artigo 98, que estabelece que a gratuidade
pode
ser concedida à parte que afirmar não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Contudo, o mero requerimento da gratuidade de justiça, acompanhado de declaração de hipossuficiência, não implica automática concessão do benefício.

A lei processual faculta ao magistrado a análise da situação econômica do requerente, podendo este, quando entender necessário, exigir a comprovação da condição de hipossuficiência alegada.

Neste sentido, dispõe o artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil que
"o juiz poderá indeferir o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, podendo, para tanto, determinar a comprovação da insuficiência de recursos".

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau, ao verificar que a simples declaração de pobreza não era suficiente para demonstrar a hipossuficiência do apelante, determinou que este apresentasse a documentação
comprobatória de sua situação financeira ou recolhesse
as custas
processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Enfatiza-se que
contra a decisão que determinou a comprovação documental da alegada
hipossuficiência financeira
e determinação de
recolhimento das custas, sequer houve interposição de agravo de instrumento.

De maneira, que o
apelante
tão somente
permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem cumprir a determinação judicial.

A inércia do apelante em cumprir o que lhe fora determinado atraiu a aplicação do disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil, que preceitua que
"será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada a providenciar o pagamento das custas de distribuição, não o fizer no prazo de 15 (quinze) dias".

O artigo 321, parágrafo único, do mesmo diploma processual, reforça que
"se o autor não cumprir a diligência no prazo de 15 (quinze) dias, o juiz indeferirá a petição inicial".

Dessa forma, tendo o apelante sido devidamente intimado a comprovar
a
hipossu
ficiência ou recolher
as custas
, não o tendo feito
, não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos supracitados.

Ademais, é importante destacar que o apelante, em suas razões recursais, limitou-se a reiterar a alegação de hipossuficiência, sem apresentar qualquer elemento ou prova nova capaz de demonstrar a impropriedade da decisão recorrida.

A mera afirmação genérica de que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo, desacompanhada de documentos que a corroborem, não é suficiente para afastar o acerto da sentença.

Portanto, tendo o apelante descumprido a ordem judicial que lhe foi imposta, não há como acolher o recurso interposto.

A
propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC). In
casu
, diante da ausência de recolhimento das custas e despesas processuais e, não havendo interposição do recurso cabível, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. (N.U 1000174-97.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024
)

Nesse mesmo
sentido:

PROCESSO CIVIL.
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE
. CASO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. A petição inicial foi indeferida porque o autor não cumpriu a determinação para recolher
as custas
iniciais. Ao tempo em que extinguiu o processo sem resolução do mérito, o juiz de primeiro grau condenou o autor a pagar custas. 2. Quanto ao pedido de aplicação da Lei 1.060/1950, os documentos acostados aos autos revelam que o autor não é hipossuficiente e que aufere renda suficiente para arcar com as despesas do processo. A pretensão, portanto, não merece acolhida. 3. A consequência prevista no Código de Processo Civil de 1973 para a falta de preparo era o cancelamento da distribuição (Artigo 257). Não faz sentido que seja cancelada
a
distribuição e, ainda assim, a parte tenha que arcar com o pagamento de custas. Sentença que está em confronto com o código processual vigente à época. 4. Apelação a que se dá provimento para afastar a condenação ao pagamento das custas.
(TRF - 1 - AC:
00075980420104013811, Relator
: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 27/11/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 26/01/2018)

Apenas para esclarecer, conforme entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça,
REsp
nº 1361811/RS (Tema676), “não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos”, no entanto, tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que não ocorreu o pagamento.

Por fim
, a fim de corroborar, observa-se que, embora o apelante reitere que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a suposta miserabilidade, nota-se das circunstâncias e peculiaridades dos autos que não há necessidade real de se
beneficiar da justiça gratuita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, diante da manutenção do cancelamento da distribuição do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024